Tribunal: TRF3
Processo: 0008243-81.2015.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
610/907)

0008243-81.2015.4.03.6144

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008243-81.2015.4.03.6144

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MICROTEST INDUSTRIA NACIONAL DE AUTO PECAS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELADO: ALVADIR FACHIN - SP75680-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela União (Fazenda Nacional) contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos inscritos em dívida ativa, consubstanciados nas CDAs no 36.974.638-4 e no 39.637.967-2, em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário por parcelamento formalizado antes do ajuizamento da ação.

2. A sentença determinou o desbloqueio de valores constritos e condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 1% do valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade.

3. A União sustentou a inaplicabilidade da condenação em honorários, por se tratar de execução não embargada, e, subsidiariamente, requereu a redução do percentual arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, quando constatado que a exigibilidade do crédito tributário já se encontrava suspensa por parcelamento anterior ao ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O parcelamento regularmente formalizado antes do ajuizamento da execução fiscal suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, afastando o interesse processual e autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito.

6. O ajuizamento da execução fiscal quando inexistente título exigível caracteriza conduta da exequente apta a atrair a incidência do princípio da causalidade.

7. A condenação em honorários advocatícios decorre da sucumbência informada pelo princípio da causalidade, impondo à parte que deu causa à instauração indevida do processo o ônus dos encargos processuais.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida exceção de pré-executividade, ainda que não opostos embargos à execução, inclusive nos casos de extinção da execução fiscal por inexigibilidade do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. O parcelamento do crédito tributário formalizado antes do ajuizamento da execução fiscal suspende a exigibilidade do crédito e afasta o interesse processual, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito. 2. A Fazenda Pública que ajuiza execução fiscal fundada em crédito com exigibilidade suspensa deve arcar com os honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, ainda que não tenham sido opostos embargos à execução.”

Legislação relevante citada: CTN, art. 151, VI; CPC/1973, arts. 267, VI, 586 e 618, I; CPC, art. 485, VI; Lei no 6.830/1980, art. 26; Lei no 9.494/1997, art. 1o-D.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.764.405/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 10.3.2021, DJe 29.3.2021; STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 1.10.2010; STJ, REsp 957.509/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 25.8.2010; TRF 3a Região, ApCiv 5005044-19.2022.4.03.6144, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, 4a Turma, j. 15.8.2024; TRF 3a Região, ApCiv 0044795-62.2014.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Raphael José de Oliveira Silva, 6a Turma, j. 8.7.2022; TRF 3a Região, ApCiv 0032902-45.2012.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, 4a Turma, j. 19.2.2021; TRF 3a Região, ApCiv 0000652-36.2016.4.03.6111, Rel. Des. Fed. Marcelo Saraiva, 4a Turma, j. 7.12.2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0008243-81.2015.4.03.6144

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ALVADIR FACHIN - SP75680-A

APELADO: MICROTEST INDUSTRIA NACIONAL DE AUTO PECAS LTDA.

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelação cível interposta pela União (Fazenda Nacional) contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada em face de MICROTEST INDUSTRIA NACIONAL DE AUTO PECAS LTDA., visando à cobrança de créditos inscritos em dívida ativa (CDAs no 36974638-4 e no 39637967-2).

A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender que a exigibilidade do crédito já estava suspensa por parcelamento anterior ao ajuizamento (art. 151, VI, do CTN), determinou o desbloqueio via BacenJud e condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 1% do valor da causa, com base no princípio da causalidade (ID 94811777, págs. 130/131).

Em suas razões, a União sustenta, em síntese, que não cabem honorários por se tratar de execução não embargada, invocando o art. 1o-D da Lei no 9.494/97 e o art. 26 da Lei no 6.830/80, e, subsidiariamente, requer a redução do percentual fixado (ID 94811777, págs. 137/144).

Sem contrarrazões, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

A controvérsia dos autos consiste em definir se é devida a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a exigibilidade do crédito exequendo já se encontrava suspensa por parcelamento anterior ao ajuizamento (art. 151, VI, do CTN).

A condenação em honorários advocatícios é decorrência lógica do princípio da sucumbência, que se encontra inserido em outro mais amplo, o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes.

Na espécie, verifica-se que a presente execução fiscal foi ajuizada em 12/05/2015, tendo por objeto a cobrança consubstanciada nas CDAs no 36.74.638-4 e 39.637.967-2.

A parte executada apresentou exceção de pré-executividade, na qual sustentou a inexigibilidade da CDA cobrada, em razão da formalização de parcelamento anterior ao ajuizamento da ação (ID 94811777, págs. 34/47).

Intimada a se manifestar, a União reconheceu a existência do parcelamento dos débitos exequendos e requereu a suspensão do feito por 180 (cento e oitenta) dias para averiguação da regularidade do parcelamento (ID 94811777, pág. 122).

Finalmente, sobreveio a sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 267, VI, 586 e 618, I, todos do CPC/73, em razão da ausência de interesse processual no momento do ajuizamento da ação, com a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte executada (ID 94811777, págs. 130/131).

Nesse contexto, considerando que o ajuizamento da demanda ocorreu quando inexistente o necessário interesse processual, natural é a atribuição da causalidade da lide à parte que procedeu equivocadamente à distribuição do feito.

De forma harmônica, entende o E. STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

(...)

IV. Construção doutrinária e jurisprudencial, a Exceção de Pré-Executividade consiste em meio de defesa do executado, tal qual os Embargos à Execução. Difere deste último, sobretudo, pelo objeto: enquanto os Embargos à Execução podem envolver qualquer matéria, a Exceção de Pré-Executividade limita-se a versar sobre questões cognoscíveis ex officio, que não demandem dilação probatória. Ato postulatório que é, a Exceção de Pré-Executividade não prescinde da representação, em Juízo, por advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, antes mesmo da afetação do presente Recurso Especial ao rito dos repetitivos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificara o entendimento sobre a matéria, no sentido de serem devidos honorários advocatícios, quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade para excluir o excipiente, ainda que não extinta a Execução Fiscal, porquanto "a exceção de pré-executividade contenciosa e que enseja a extinção da relação processual em face de um dos sujeitos da lide, que para invocá-la empreende contratação de profissional, torna inequívoca o cabimento de verba honorária, por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade. (...) a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes" (STJ, AgRg no REsp 1.180.908/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/08/2010). Precedentes do STJ: REsp 577.646/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJU de 17/12/2004; REsp 647.830/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 21/03/2005; AgRg no Ag 674.036/MG, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJU de 26/09/2005; REsp 642.644/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 02/08/2007; REsp 902.451/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2008; AgRg no Ag 998.516/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2008; AgRg no REsp 1.272.705/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2011.

V. O entendimento condiz com os posicionamentos do STJ em matéria de honorários de advogado. De fato, quando confrontado ou com a literalidade do art. 20 do CPC/73 ou com a aplicação de regras isentivas dos honorários, este Tribunal vem, de modo sistemático, interpretando restritivamente as últimas normas, e extensivamente o primeiro dispositivo processual, considerando o vetusto princípio de direito segundo o qual a lei não pode onerar aquele em cujo favor opera. Tal foi o raciocínio que presidiu a edição da Súmula 153 do STJ: "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência". VI. Semelhante razão inspirou o julgamento do Recurso Especial 1.185.036/PE, sob o regime dos recursos repetitivos, no qual se questionava a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, em decorrência da integral extinção da Execução Fiscal, pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. No aludido julgamento restou assentada "a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade e extinta a Execução Fiscal" (STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/10/2010).

VII. O mesmo se passa quando a Exceção de Pré-Executividade, acolhida, acarreta a extinção parcial do objeto da execução, ou seja, quando o acolhimento da objeção implica a redução do valor exequendo. Precedentes do STJ: REsp 306.962/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJU de 21/03/2006; REsp 868.183/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 11/06/2007; AgRg no REsp 1.074.400/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008; AgRg no REsp 1.121.150/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/12/2009; EREsp 1.084.875/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/04/2010; REsp 1.243.090/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2011; AgRg no AREsp 72.710/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/02/2012; AgRg no AREsp 579.717/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2015; AgInt no REsp 1.228.362/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2017. O mesmo entendimento, pelo cabimento de honorários de advogado, firmou a Corte Especial do STJ, no REsp 1.134.186/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento da sentença, registrando o voto condutor do aludido acórdão que "o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução" (STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011). (...)

(REsp n. 1.764.405/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021.) - grifos acrescidos

Nesse sentido é a jurisprudência desta C. Corte:

EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Trata-se de apelação interposta pela executada em face de sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, deixando de condenar a União em honorários advocatícios, em face do reconhecimento da procedência do pedido, a teor do inciso I, do § 1o, do art. 19, da Lei no 10.522/2002.

2. Apela a executada, requerendo a parcial reforma do julgado para que a exequente seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

3. A condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência, tal princípio encontra-se contido em outro mais amplo, o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes.

4. De fato a sucumbência só é uma das formas de expressão da causalidade, visto que em regra, aquele que perdeu a demanda deu causa ao processo.

5. Na espécie, da leitura dos autos, observa-se que houve parcelamento do crédito tributário em momento anterior ao ajuizamento da execução, conforme informou a executada.

6. Intimada, a União Federal requereu a extinção do feito sem resolução de mérito tendo em vista a existência de parcelamento formalizado anteriormente ao ajuizamento.

7. Ora, o ajuizamento da ação se deu por culpa exclusiva da exequente, de modo que deve ela arcar com o ônus da sucumbência em razão do princípio da sucumbência.

8. Entendo inaplicável a regra do art. 19, § 1o, da Lei no 10.522/02, porquanto a União somente reconheceu que moveu execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa inválida, após manifestação da parte executada.

9. Convém anotar que o parágrafo 1o, do artigo 19, expressamente delimita os casos em que haverá a sua aplicabilidade, isto é, 'nas matérias de que trata este artigo'. Observo, entretanto, que o presente caso não trata de nenhum tema ou matérias do rol do supramencionado art. 19 da Lei no 10 .522/2002, e tampouco daquelas relativas ao artigo 18 (prevista no inciso I do art. 19).

10. Por outro lado, instada a se manifestar, a União Federal requereu a extinção do feito, reconhecendo a procedência das alegações da parte executada, de modo que deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação do disposto no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, com a redução pela metade da verba honorária.

1. Assim, merece parcial reparo a r. sentença, a fim de condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados nos percentuais mínimos do art . 85, §§ 3o e 5o do Código de Processo Civil, sobre o valor da causa, com aplicação do disposto no art. 90, § 4o, do mesmo Diploma Legal.

12. Apelação parcialmente provida.

(TRF-3 - ApCiv: 50050441920224036144, Relator.: Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 15/08/2024, 4a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 28/8/2024) - grifos acrescidos

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PARCELAMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO . SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBA HONORÁRIA DEVIDA PELA UNIÃO FEDERAL.

1. Execução fiscal ajuizada pela União Federal quando o débito tributário se encontrava com a exigibilidade suspensa em razão de parcelamento vigente.

2. Impositiva a extinção da execução fiscal, alicerçada em título não revestido de exigibilidade.

3. Cabimento da condenação da União Federal em honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade.

4. Honorários fixados em conformidade com o artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil.

5 . Apelação improvida.

(TRF-3 - ApCiv: 00447956220144036182, Relator.: Desembargador Federal RAPHAEL JOSE DE OLIVEIRA SILVA, Data de Julgamento: 8/7/2022, 6a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 14/7/2022) - grifos acrescidos

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA COM CRÉDITO SUSPENSO POR PARCELAMENTO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO NO AJUIZAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO DA UNIÃO EM HONORÁRIOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I . CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pela União, com fundamento na inexistência de interesse processual em razão da exigibilidade suspensa do crédito tributário por parcelamento vigente na data da propositura da ação, condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios. A Fazenda Nacional sustentou que seria cabível apenas a suspensão do feito e que não seriam devidos honorários, dada a ausência de embargos.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de parcelamento anterior ao ajuizamento da execução fiscal enseja sua extinção por ausência de interesse processual; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade, mesmo sem embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . O parcelamento regularmente formalizado antes do ajuizamento da execução fiscal suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, afastando o interesse de agir e autorizando a extinção do feito sem resolução de mérito, conforme o art. 485, VI, do CPC.

4. O reconhecimento da suspensão da exigibilidade pela própria União não impede a condenação em honorários advocatícios quando esta se opõe ao pedido de extinção formulado pela parte executada, não configurando a hipótese de isenção prevista no art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002.

5. A jurisprudência do STJ admite a condenação em honorários advocatícios mesmo quando acolhida exceção de pré-executividade, ainda que não opostos embargos à execução, como reafirmado no REsp 1.764.405/SP.

6. A parte autora, ao ajuizar a execução fiscal com base em título cuja exigibilidade estava suspensa, deu causa à propositura indevida da demanda, devendo arcar com os ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, VI; CPC, art. 485, VI; Lei n. 10 .522/2002, art. 19, § 1o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .764.405/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j . 10.3.2021, DJe 29.3.2021; TRF 3a Região, ApCiv n. 0032902-45.2012.4 .03.6182, Rel. Des. Fed . Monica Autran Machado Nobre, j. 19.2.2021, DJEN 01 .03.2021; TRF 3a Região, ApCiv no 0000652-36.2016.4.03.6111, Rel. Des. Fed . Marcelo Saraiva, j. 7.12.2016, e-DJF3 30.1.2017.

(TRF-3 - ApCiv: 00358147820134036182, Relator.: Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, Data de Julgamento: 19/9/2025, 4a Turma, Data de Publicação: 23/9/2025) - grifos acrescidos

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCELAMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. VERBA HONORÁRIA. JUSTA REMUNERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

- No caso em tela, a executada aderiu a parcelamento deferido em junho de 2011 (conforme documentos juntados aos autos – fls. 30/31 e 38/48), em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal, em 07/12/2012. Logo, ao tempo da propositura desta execução fiscal pendia causa suspensiva da exigibilidade dos créditos tributários, nos termos do art. 151, VI, do CTN.

- A jurisprudência pátria faz distinção de duas situações: 1-) quando há causa de suspensão de exigibilidade do crédito anteriormente ao ajuizamento da execução, caso em que a execução deve ser extinta, e 2-) quando há causa de suspensão da exigibilidade do crédito após o ajuizamento da execução, caso em que a medida executória deverá ser suspensa. (Precedente: STJ, REsp 957.509/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010).

- Na espécie, sendo o parcelamento anterior ao ajuizamento da execução fiscal, esta deve ser extinta haja vista a inexigibilidade do crédito tributário ao tempo da propositura do feito executivo.

- No que tange à verba honorária, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, "vencida a fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade" (Recurso Especial 1.155.125/MG, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 6/4/2010, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC).

- Na hipótese dos autos, considerando o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora, bem como pela natureza e pela simplicidade da causa, representa justa remuneração a condenação da União em honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 20, §4o do CPC/73. - Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0032902-45.2012.4.03.6182, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 19/2/2021, DJEN DATA: 01/03/2021) - grifos acrescidos

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE PELA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUISALIDADE. PARCELAMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1. O C. Superior Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento do Recurso Especial n° 1.111.002, representativo da controvérsia, acerca do tema do relativo ao pagamento de honorários advocatícios quando da extinção da execução fiscal, em virtude de cancelamento de débito pela exequente, firmando orientação no sentido de que, neste caso, o ônus pelo pagamento da verba sucumbencial deve recair sobre quem deu causa à demanda, sendo descabida a aplicação do artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais.

2. O executado Joaquim José de La Torre Aranda aderiu ao parcelamento do débito em 31/07/2014 e a presente demanda foi proposta em 17/02/2016, ou seja, em data posterior a opção pelo referido parcelamento.

3. Não pode o contribuinte ser responsabilizado por erro no sistema da apelante, já que dispunha dos meios para confirmar que o crédito encontrava-se com sua exigibilidade suspensa por força da adesão do contribuinte ao parcelamento.

4. Cabível a condenação da exequente na verba honorária, uma vez que restou evidenciado que foi a Fazenda Nacional quem deu causa indevidamente à demanda, razão pela qual deve ser mantida sua condenação.

5. Apelo desprovido.

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2190991 - 0000652-36.2016.4.03.6111, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, julgado em 7/12/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/1/2017) - grifos acrescidos

Dessa forma, uma vez que a lide se fundamenta em título inexigível, é inafastável a conclusão pela condenação da União ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme autorizado pela jurisprudência do e. STJ, acompanhada por esta c. Corte, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida em seus exatos termos.

É o suficiente.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela União (Fazenda Nacional) contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos inscritos em dívida ativa, consubstanciados nas CDAs no 36.974.638-4 e no 39.637.967-2, em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário por parcelamento formalizado antes do ajuizamento da ação.

2. A sentença determinou o desbloqueio de valores constritos e condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 1% do valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade.

3. A União sustentou a inaplicabilidade da condenação em honorários, por se tratar de execução não embargada, e, subsidiariamente, requereu a redução do percentual arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, quando constatado que a exigibilidade do crédito tributário já se encontrava suspensa por parcelamento anterior ao ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O parcelamento regularmente formalizado antes do ajuizamento da execução fiscal suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, afastando o interesse processual e autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito.

6. O ajuizamento da execução fiscal quando inexistente título exigível caracteriza conduta da exequente apta a atrair a incidência do princípio da causalidade.

7. A condenação em honorários advocatícios decorre da sucumbência informada pelo princípio da causalidade, impondo à parte que deu causa à instauração indevida do processo o ônus dos encargos processuais.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida exceção de pré-executividade, ainda que não opostos embargos à execução, inclusive nos casos de extinção da execução fiscal por inexigibilidade do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. O parcelamento do crédito tributário formalizado antes do ajuizamento da execução fiscal suspende a exigibilidade do crédito e afasta o interesse processual, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito. 2. A Fazenda Pública que ajuiza execução fiscal fundada em crédito com exigibilidade suspensa deve arcar com os honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, ainda que não tenham sido opostos embargos à execução.”

Legislação relevante citada: CTN, art. 151, VI; CPC/1973, arts. 267, VI, 586 e 618, I; CPC, art. 485, VI; Lei no 6.830/1980, art. 26; Lei no 9.494/1997, art. 1o-D.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.764.405/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 10.3.2021, DJe 29.3.2021; STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 1.10.2010; STJ, REsp 957.509/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 25.8.2010; TRF 3a Região, ApCiv 5005044-19.2022.4.03.6144, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, 4a Turma, j. 15.8.2024; TRF 3a Região, ApCiv 0044795-62.2014.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Raphael José de Oliveira Silva, 6a Turma, j. 8.7.2022; TRF 3a Região, ApCiv 0032902-45.2012.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, 4a Turma, j. 19.2.2021; TRF 3a Região, ApCiv 0000652-36.2016.4.03.6111, Rel. Des. Fed. Marcelo Saraiva, 4a Turma, j. 7.12.2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão